Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740141-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0739175-48.2024.8.07.0001, na qual contende com GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente (ID 250300813): "O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, conforme decisão de ID 249360546.” Em seu recurso, o agravante afirma ter havido o esgotamento dos meios de localização de bens do devedor. Informa ser o agravado Auditor-Fiscal da Receita Federal, percebendo a quantia líquida mensal total de R$ 19.782,27. Considerando-se ser o saldo remanescente atualizado da dívida, R$ 205.216,32, conforme planilha de ID. 250049406, entende ser possível impor uma constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência do agravado. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a decisão e determinar a penhora salarial do agravado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID XXX. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra o agravado, em a parte agravante alega credora do agravado na quantia nominal de R$ 122.000,00, conforme nota promissória emitida pelo último. A questão em discussão consiste em definir se a verba salarial em questão atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a jurisprudência tem debatido extensivamente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a cinquenta salários-mínimos para a satisfação de débitos de natureza não alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Esse entendimento tem se consolidado no sentido de ser possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família (STJ, AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). Dessa forma, seguindo o entendimento do STJ, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISBAJUD. EXECUTADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VALOR PENHORADO: R$ 5.148,93. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. I.CASO EM EXAME. Agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação à penhora dos executados. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a concessão de efeito suspensivo, para sustar a penhora dos valores até o julgamento final do recurso” e, no mérito, a reforma da decisão agravada para se reconhecer “a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem verbas essenciais à subsistência do agravante, conforme o artigo 833 do CPC”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do executado, empresário individual. III. RAZÕES DE DECIDIR. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação improvido. Tese de julgamento: “O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.” (...)” (TJDFT, APC 0747363-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDF, APC 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe de 24/7/2020). No caso, segundo consta na pesquisa do Portal da Transparência, o agravado é Auditor Fiscal da Receita Federal e recebe remuneração bruta no valor de R$ 34.760,95, e líquida no valor de R$ 18.689,87. Na hipótese dos autos, o percentual de 15% demonstra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar do executado, permite o cumprimento gradual da obrigação executada, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. A medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Portanto, a penhora no patamar de 10% constitui medida equilibrada e proporcional à capacidade contributiva demonstrada. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para deferir a penhora de 15% sobre a remuneração líquida mensal do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios com INSS e IR, até a quitação do débito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2025 16:37:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador